Tribunal: TJSP
Processo: 2256454-84.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO contra decisão que determinou a redistribuição do feito ao Juizado Especial da Fazenda Pública. Valor da causa inferior a 60 salários mínimos, tendo em conta a divisão entre os litisconsortes – Quantificação do valor buscado na lide dependerá eventualmente de meros cálculos aritméticos, cabendo eventuais medidas auxiliares à liquidação (fornecimento de documentos para a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO contra decisão que determinou a redistribuição do feito ao Juizado Especial da Fazenda Pública. Valor da causa inferior a 60 salários mínimos, tendo em conta a divisão entre os litisconsortes – Quantificação do valor buscado na lide dependerá eventualmente de meros cálculos aritméticos, cabendo eventuais medidas auxiliares à liquidação (fornecimento de documentos para a realização dos cálculos e nomeação de pessoa habilitada para eventual exame técnico das contas elaboradas), como dispõem os art. 9o e 10 da Lei 12.153/09 – Competência do Juizado Especial absoluta – Questão enfrentada no IRDR n° 0037860-45.2017.8.26.0000. Decisão de 1o grau mantida. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000966345
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2256454-84.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes FABIO DE
OLIVEIRA SANDES, BRUNA ANDREONI BORGES, CARLA DA SILVA NUNES
FERREIRA, ROSENIL TEIXEIRA DA SILVA, ALESSANDRO AUGUSTO REY,
CARMEN MARGARETH SILVA VANNUCCI, TIAGO FRANCISCO DE ALMEIDA,
DANIEL JOSE DOS SANTOS, EZEQUIEL RAMOS DA MATTA, MARIA DE
FÁTIMA OLIVEIRA SILVA, RIZIA CASSIA DA SILVA, SOLANGE DA SILVA
SANTOS, SILVIAN VALERIA DA SILVA, DOUGLAS DA SILVA, JOSE CARLOS
CALMAN JUNIOR, MATHEUS ALVES MARTINS DE CARVALHO, FORTUNATO
FILHO, FABIO ANDERSON PEREIRA DE ALMEIDA, RUBENS DA SILVA BIGGIS,
CARLA MOURA DOS SANTOS, ELCYR DA HORA SILVA, MARCELO JULIÃO DE
SOUZA, GLEISON FERREIRA DA SILVA, FLAVIO GUEDES DOS SANTOS,
PAULO HENRIQUE OLIVEIRA SOUZA e THIAGO HENRIQUE SANTOS PASSOS, é
agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente sem voto), FERRAZ DE ARRUDA E
BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 25 de novembro de 2020
ISABEL COGAN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2256454-84.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 2/4
VOTO No 20222 (13a Câmara de Direito Público)
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2256454-84.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTES: FABIO DE OLIVEIRA SANDES E OUTROS
AGRAVADO: ESTADO DE SÃO PAULO
Juíza de 1a instância: Renata Barros Souto Maior Baião
AK
AGRAVO DE INSTRUMENTO contra decisão que determinou a
redistribuição do feito ao Juizado Especial da Fazenda Pública.
Valor da causa inferior a 60 salários mínimos, tendo em conta a
divisão entre os litisconsortes Quantificação do valor buscado
na lide dependerá eventualmente de meros cálculos aritméticos,
cabendo eventuais medidas auxiliares à liquidação (fornecimento
de documentos para a realização dos cálculos e nomeação de
pessoa habilitada para eventual exame técnico das contas
elaboradas), como dispõem os art. 9o e 10 da Lei 12.153/09
Competência do Juizado Especial absoluta Questão enfrentada
no IRDR n° 0037860-45.2017.8.26.0000. Decisão de 1o grau
mantida. RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto em
face da r. decisão com base na qual, em ação envolvendo diferenças
remuneratórias, o MMo. Juiz “a quo” declinou da competência e determinou a
redistribuição do feito ao Juizado Especial da Fazenda Pública, em razão do
valor dado à causa.
Sustentam os agravantes, em síntese, que a ação
envolve interesse individual, mas, indiscutivelmente, de natureza coletiva,
sendo excluída da competência dos Juizados Especiais as demandam que
versem sobre direitos ou interesse difusos e coletivos. Argumenta que a causa
é, ainda, complexa; que o valor global da causa é superior ao teto de 60
salários mínimos e que o valor da causa é uno e indivisível. Argumenta a
possibilidade/necessidade, em futuro próximo, de elaboração de prova

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2256454-84.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 3/4
pericial para elaboração dos cálculos.
É o relatório.
O agravo não comporta provimento.
O valor dado à causa (R$63.000,00) é realmente
superior a 60 (sessenta salários-mínimos), todavia, tem-se que no presente
feito o número de litisconsortes (vinte e seis) permite um recorte
individualizado em montantes inferiores ao critério legal quantitativo. Nesse
sentido, a liquidação dos valores buscados não revela maior complexidade,
bastando a realização de simples cálculos aritméticos para a definição da
quantia almejada, além da possibilidade de medidas auxiliares à liquidação
(fornecimento de documentos para a realização dos cálculos e nomeação de
pessoa habilitada para eventual exame técnico das contas elaboradas), como
dispõem os art. 9o e 10 da Lei Federal no 12.153/09.
Assinale-se que, como é cediço, o Juizado Especial
da Fazenda Pública possui evidente competência absoluta, devendo-se
esclarecer que a questão em tela já foi definida no IRDR n°
0037860-45.2017.8.26.0000, no qual foi fixada a seguinte tese: "Nos casos
de litisconsórcio ativo facultativo, o valor atribuído à causa deve ser
dividido entre todos os postulantes, para fins de fixação da competência
do Juizado Especial da Fazenda Pública (art. 2o., "Caput" - Lei Federal
no 12.153/2009).
E nem se cogite em demanda que verse sobre
direitos ou interesses difusos e coletivo, pois o caso é de causa que versa
sobre interesse patrimonial eminentemente individual, apenas postulado em
litisconsórcio facultativo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2256454-84.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 4/4
Assim, a r. decisão agravada fica integralmente
mantida.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo.
ISABEL COGAN
Relatora